Tribunal: TJMT
Processo: 1032541-18.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032541-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Intervenção de Terceiros, Valor da Causa, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), NELSON SCHALLENBERGER - CPF: 395.339.309-00 (AGRAVANTE), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0014-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo de instrumento. embargos de terceiro. fixação do valor da causa. base de cálculo restrita ao proveito econômico efetivamente perseguido.
recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro, que determinou a emenda à petição inicial para majoração do valor da causa com base na integralidade da CPR (Cédula de Produto Rural n. 12.33/2025), bem como o recolhimento das custas complementares correspondentes, sob pena de indeferimento da exordial. O Agravante sustenta que a constrição recaiu apenas sobre 967 sacas de milho de sua exclusiva propriedade e que o valor atribuído à causa (R$ 51.268,66) reflete com exatidão o proveito econômico perseguido, sendo desarrazoada a imposição de custas sobre a totalidade dos grãos arrestados.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, nos Embargos de Terceiro, o valor da causa deve corresponder ao total da obrigação contida na CPR que embasou a constrição judicial, ou se deve restringir ao efetivo proveito econômico pretendido pelo Embargante, no caso, a liberação de parte específica dos bens arrestados.

iii. razões de decidir

3. O valor da causa nos Embargos de Terceiro deve refletir o conteúdo econômico da pretensão deduzida em juízo, nos termos dos arts. 291 e 292, § 2º, do CPC, sendo vedada a fixação com base em obrigação da qual o Embargante não participa.

4. A pretensão do Agravante restringe à liberação de 967 sacas de milho, indevidamente atingidas por arresto, e não à totalidade do grão objeto da CPR, razão pela qual o valor da causa deve se limitar a essa fração específica.

5. A imposição de custas processuais com base no valor integral da CPR revela desproporcionalidade e afronta os princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório e do devido processo legal, sobretudo diante da ausência de vínculo jurídico entre o Embargante e a obrigação que fundamenta a constrição.

6. A prova documental constante nos autos evidencia que o Agravante é titular autônomo de parcela do milho arrestado e não integra a cadeia obrigacional da CPR emitida por terceiro, circunstância que reforça a inadequação da base de cálculo imposta pelo Juiz de primeiro grau.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que o valor da causa nos Embargos de Terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, sem exceder o limite do interesse jurídico em discussão.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “ 1. O valor da causa nos Embargos de Terceiro deve refletir o proveito econômico efetivamente perseguido, sendo inadequada sua fixação com base na totalidade da obrigação representada por título de crédito ao qual o embargante não anuiu. 2. É nula a determinação judicial que impõe majoração do valor da causa e custas com base em montante alheio ao bem jurídico objeto da demanda, por afrontar os princípios do acesso à justiça, da proporcionalidade e do devido processo legal.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 291 e 292, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1341147/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11.04.2022, DJe 26.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032541-18.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Nelson Schallenberger
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1002619-59.2025.8.11.0087, promovido em face de
Dipagro Ltda.

O Juiz singular determinou a emenda à petição inicial, para que o Agravante retificasse o valor da causa, com base na totalidade da CPR juntada nos autos principais (58.040 sacas de milho a R$ 53,00 cada), e recolha as custas processuais complementares decorrentes dessa majoração, sob pena de indeferimento da exordial.

Em suas razões, o Agravante alega que o valor atribuído à causa (R$ 51.268,66) corresponde com exatidão ao proveito econômico efetivamente perseguido, qual seja, o desbloqueio de 967 sacas de milho indevidamente arrestadas, produto de sua exclusiva propriedade.

Defende que não possui qualquer vínculo com a obrigação representada pela Cédula de Produto Rural n. 12.33/2025 que embasou a constrição judicial e, portanto, não pode ser compelido a arcar com custas calculadas sobre a totalidade dos grãos apreendidos ou sobre o valor integral da cédula, sob pena de violação aos arts. 291 e 292, § 2º, do CPC, que fixa o valor da causa no conteúdo econômico da pretensão deduzida em juízo.

Alega que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao determinar, de ofício, o valor da causa (R$ 53,00 por saca), impondo custo processual desarrazoado e desproporcional à realidade do litígio, além de afrontar os princípios do acesso à justiça e da proporcionalidade.

Com esses argumentos, pugnou pela reforma do
decisum
para o fim de considerar como valor da causa o
quantum
atribuído em petição inicial.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões, tendo em vista a falta de angularização processual nos autos principais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nelson Schallenberger
opôs Embargos de Terceiro n. 1002619-59.2025.8.11.0087 em face de
Diapagro Ltda.
.

Na petição inicial, o Embargante relatou que houve o arresto de grãos de milho de sua propriedade nos autos da Tutela de Urgência Antecedente n. 1002185-70.2025.8.11.0087, ajuizada por Dipagro Ltda. em face de Edson Schallenberger e Kelin Luciane.

Informou que a medida constritiva recaiu sobre aproximadamente 58.040kg de milho provenientes de sua lavoura, embora jamais tivesse integrado a cadeia obrigacional que fundamentou o pedido liminar.

Esclareceu que o
Sítio Schallenberger
, de sua titularidade, chegou a ser objeto de contrato de arrendamento rural firmado com o requerido Edson Schallenberger, contudo, demonstrou que o distrato do arrendamento ocorreu desde 01/08/2024, ou seja, em momento anterior à constituição (26/11/2024) e à assinatura (03/01/2025) da Cédula de Produto Rural n. 12.33/2025, instrumento que serviu de base para a constrição judicial.

Por essa razão, sustentou que não mantinha qualquer vínculo jurídico com a Cédula de Produto Rural n. 12.33/2025 e não respondia por obrigações assumidas exclusivamente pelos arrendatários.

Nessa perspectiva, afirmou que a medida deferida no feito principal atingiu patrimônio de terceiro de boa-fé estranho à relação processual e à obrigação contratual
sub judice
.

Argumentou que a constrição de bens alheios violou o direito de propriedade e afrontou o disposto no art. 674 do Código de Processo Civil, que assegura o manejo de Embargos de Terceiro para afastar ato judicial que recaia indevidamente sobre bens de quem não figurou no polo passivo da lide originária.

Invocou, ainda, a jurisprudência pacífica no sentido de que cabe a desconstituição de penhora ou arresto que recaia sobre bens pertencentes a terceiros, quando demonstrada a ausência de nexo obrigacional entre o titular do patrimônio e o título que deu causa à demanda executiva.

Defendeu, nesse contexto, a probabilidade de seu direito e o perigo de dano, diante da essencialidade da produção agrícola para sua subsistência e cumprimento de compromissos financeiros.

Ao final, postulou pela concessão de tutela de urgência para imediata liberação dos grãos arrestados.

À causa atribuiu o valor de R$ 51.268,66 (cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Na sequência, o Autor anexou a Guia e o comprovante de recolhimento das custas processuais, no valor de R$ 1.538,06 (um mil, quinhentos e trinta e oito reais e seis centavos).

O Juiz de primeiro grau consignou que o valor atribuído à causa não reflete adequadamente o proveito econômico pretendido pelo Embargante, haja vista que a quantidade de grãos objeto do arresto (58.040 sacas) não guarda correspondência com o montante indicado na exordial (R$ 51.268,66). Diante disso, determinou a emenda da petição inicial, a fim de que o valor da causa seja adequado conforme o valor unitário da saca de grãos previsto na Cédula de Produto Rural constante dos autos principais (R$ 53,00 por saca), bem como para que se proceda ao recolhimento das custas complementares no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Inconformado,
Nelson Schallenberger
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, o Agravante alega que o valor atribuído à causa (R$ 51.268,66) corresponde com exatidão ao proveito econômico efetivamente perseguido, qual seja, o desbloqueio de 967 sacas de milho indevidamente arrestadas, produto de sua exclusiva propriedade.

Defende que não possui qualquer vínculo com a obrigação representada pela Cédula de Produto Rural n. 12.33/2025 que embasou a constrição judicial e, portanto, não pode ser compelido a arcar com custas calculadas sobre a totalidade dos grãos apreendidos ou sobre o valor integral da cédula, sob pena de violação aos arts. 291 e 292, § 2º, do CPC, que fixa o valor da causa no conteúdo econômico da pretensão deduzida em juízo.

Alega que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao determinar, de ofício, o valor da causa (R$ 53,00 por saca), impondo custo processual desarrazoado e desproporcional à realidade do litígio, além de afrontar os princípios do acesso à justiça e da proporcionalidade.

Com esses argumentos, pugnou pela reforma do
decisum
para o fim de considerar como valor da causa o
quantum
atribuído em petição inicial.

O Código de Processo Civil estabelece, nos arts. 291 e 292, que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão deduzida em juízo.

A pretensão do Embargante, ao manejar os Embargos de Terceiro, restringe-se ao levantamento da constrição incidente sobre 967 sacas de milho, que alega constituírem patrimônio de sua exclusiva titularidade. Logo, o proveito econômico perseguido não abrange a totalidade dos grãos arrestados, tampouco o valor integral da CPR que embasou a medida liminar proferida em ação movida por terceiro (Tutela Cautelar Antecedente n. 1002185-70.2025.8.11.0087) com quem não mantém vínculo obrigacional.

A imposição de valor da causa correspondente à integralidade da CPR revela descompasso com os elementos fáticos e documentais dos autos.

Conforme se observa, a Cédula de Produto Rural n. 12.33/2025 foi emitida por Edson Schallenberger em 26/11/2024 e assinada em 03/01/2025, ou seja, posteriormente ao distrato do Contrato de Arrendamento Rural celebrado entre Edson Schallenberger e o Agravante, cuja rescisão ocorreu em 01/08/2024.

Tal circunstância afasta qualquer presunção legítima de que o Autor/Agravante tenha participado da relação obrigacional subjacente à CPR em debate.

O extrato emitido pelo Armazém Agro Gibbert, também anexado aos autos principais, revela que o Agravante detém em depósito 58.040Kg de milho em grãos, ao passo que Edson Schallenberger possui 60.080Kg, o que confirma a individualização patrimonial das produções.

Pelo que se observa, não há vínculo contratual contemporâneo à emissão da CPR e a existência de produção própria regularmente armazenada conferem plausibilidade à alegação de que apenas 967 sacas pertencentes ao Agravante foram indevidamente alcançadas pela medida judicial.

Diante de tais constatações, induvidoso que ao fixar o valor da causa em patamar alheio ao bem jurídico efetivamente tutelado e à extensão objetiva da pretensão, o Juiz singular violou os dispositivos 291 e 292 do CPC e, também, os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e do acesso à justiça (art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal).

Nesse contexto, a exigência de recolhimento de custas sobre base econômica dissociada do pedido revela-se desarrazoada, impõe ônus processual excessivo e ameaça inviabilizar o regular exercício do direito de ação, sobretudo em demandas com finalidade protetiva de patrimônio individual injustamente constrito.

A decisão impugnada, vale acrescentar, ignora dados objetivos extraídos dos próprios autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 1002185-70.2025.8.11.0087, em especial o teor da decisão liminar que determinou o arresto de 14.794 sacas de milho, equivalentes a 887.640kg, a serem localizadas nos imóveis constantes da CPR ou em qualquer local onde os executados houvessem depositado o produto.

Para dar cumprimento à ordem, o Oficial de Justiça procedeu à constrição em dois armazéns distintos, logrando arrestar 308.520kg no Armazém Roça Agronegócio e 118.120kg no Armazém Agro Gibbert. Deste último volume, está certificado que 58.040kg pertencem ao Agravante Nelson Schallenberger, evidência documental que fragiliza, de maneira inequívoca, a presunção adotada pelo Juiz singular quanto à titularidade indistinta de toda a carga.

Assim, diante da demonstração inequívoca de que o Agravante figura como proprietário de parcela autônoma da produção, sem qualquer vínculo com a CPR
sub judice
, revela-se despropositada a fixação do valor da causa com base na totalidade do grão arrestado (58.040kg).

A pretensão deduzida restringe-se à liberação de 967 sacas que compõem esse montante, o que conduz à conclusão inarredável de que o valor atribuído na exordial espelha com precisão o proveito econômico perseguido.

Dessume, portanto, que não subsiste fundamento legal para presumir que o valor da causa deva corresponder à integralidade da CPR, cuja validade e exigibilidade sequer estão sob análise nos Embargos de Terceiro.

O conteúdo econômico em litígio limita-se ao levantamento de arresto incidente sobre fração específica de bens, cuja titularidade está suficientemente delineada no início da demanda, mediante documentação idônea.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 165, 458, II e 535 do CPC/73 .2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito.3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1341147 SP 2012/0179276-1, Relator.: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 26/04/2022).

Logo, imperiosa manutenção do valor atribuído à causa conforme a inicial.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
, reformo a decisão combatida e determino o regular prosseguimento dos Embargos de Terceiro com o valor da causa fixado na petição inicial, qual seja, R$ 51.268,66 (cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025